Tribunal: TJDFT
Processo: 0725054-77.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA DEVIDA. LIGAÇÕES EM EXCESSO. ART. 42 CDC. ABUSO DE DIREITO. PERDA DO TEMPO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora contra sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na inicial para determinar que a parte requerida cesse as cobranças excessivas da dívida do autor. O recorrente pleiteia a reforma da sentença, a fim de ser reconhecida a ocorrência de danos morais e fixada a devida compensação.

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas.

3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).

4. Narra o autor ,em petição inicial, que possui junto à requerida um contrato de empréstimo consignado; que nos meses de junho e julho, teve sua margem consignável reduzida, motivo pelo qual seu empregador não lançou no contracheque, dos respectivos meses, os descontos das duas prestações que são devidas ao requerido; que diante disso, a requerida passou a efetuar incontáveis ligações para cobrar os valores; chegando em média 20 a 30 ligações/dia, até mesmo após enviarem carta do Serasa notificando-o acerca da negativação.

5. O presente caso se amolda à aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, ou perda do tempo do consumidor, que preconiza que a perda de tempo imposta de modo abusivo pelo fornecedor para o reconhecimento do direito do consumidor, enseja indenização por danos morais, já que a recorrida, mesmo após o envio de notificação de registro do nome do autor no Serasa, permaneceu a efetuar ligações de cobrança ao recorrente. A teor do que dispõe o art. 42 do CDC, não é admissível que o consumidor seja submetido a cobranças de natureza vexatória, constrangedora ou ameaçadora, sob pena de cometimento de ato ilícito por parte da figura do credor.

6. Ademais, cumpre ressaltar que extravasa os limites do exercício regular de um direito, porquanto a cobrança de dívida é atividade corriqueira e legítima, e configura abuso a realização de excessivo número de ligações para cobrança de dívida. Se a empresa recorrida, com o propósito de recuperação de crédito efetua cerca de 20 a 30 ligações ao dia, para cobrança de dívida do consumidor, conforme demonstra o extrato de ligações nos autos (ID. 44656384), pratica conduta abusiva, merecendo prestígio a sentença na parte que impôs limite de ligações em três ao dia.

7. Sobre o dano moral em tais hipóteses, confira-se o recente julgado desta Turma: “O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso. 8. Pelo que fora narrado pelos autores, o primeiro possuía débito junto ao réu que, na cobrança deste, extrapolou o limite legal e praticou ato ilícito apto a configurar dano moral, cobrando de forma excessiva tanto o seu devedor (primeira parte autora) quanto a esposa deste (segunda parte autora). (Acórdão 1660873, 07280735220228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023).

8. Com efeito, o dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.

9. Assim, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado.

10. O dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, ou seja, o excesso de ligações telefônicas para cobrança de dívida, fazendo com que o consumidor a todo momento se disponibilize a atender o telefone, por diversas vezes, acreditando tratar-se de assuntos urgentes, desborda do fato corriqueiro e prejudicam seu tempo útil.

11. Para a fixação do quantum indenizatório/reparatório, o magistrado deve obedecer aos princípios da equidade e moderação, considerando-se a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, natureza e repercussão da ofensa, o grau do dolo ou da culpa do responsável. Enfim, deve objetivar uma compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido e punir o causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato e para que reavalie seus procedimentos com o escopo de evitar os infortúnios neste constatados. No caso em apreço, conclui-se que o recorrido deve atentar para futuras ações compatíveis com sua função exercida na sociedade, qual seja, de prestador de serviços financeiros, atividade importante ao desenvolvimento econômico, sem perder de vista direitos fundamentais, especialmente a dignidade da pessoa do devedor. Na hipótese, observa-se que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), é razoável e proporcional diante das circunstâncias do caso.

12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença que se modifica para condenar a ré ao pagamento de R$2.000,00 ao autor, a título de indenização por danos morais, valor a ser corrigido a partir desta data e com incidência de juros desde o evento danoso (Súmula 362 do STJ). Mantidos os demais termos da sentença.

13. Sem honorários (art. 55 da Lei 9099/95). A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.